Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de no 0711253-42.2018.8.07.0001. Ao ID 13044213, os causídicos Dr. Márcio Cruz de Carvalho e Dra. Priscila Bittencourt de Carvalho Quintiere, até então advogados do agravante, atravessaram petição noticiando sua renúncia, eis que não estavam mais patrocinando a causa. Em virtude de tal fato, determinei a intimação pessoal dos agravantes para que regularizassem sua representação processual (ID 13073555). Aos ID’s 13126597 e 13126684, consta expedição do referido mandado de intimação e seus respectivos comprovantes de postagem (ID 13191854). Ocorre que os mandados voltaram sem cumprimento, consoante se depreende dos ID’s 13541259 e 13541262. Ao ID 15328050, o agravado, por intermédio de seu causídico Dr. Gilvan César da Silva, noticia que a parte agravante constituiu advogados no processo de origem, informando todos os dados destes para fins de intimação. Ao ID 21351141, consta certidão afirmando o cadastramento do advogado Marcos Afonso da Silveira como patrocinador dos agravantes. Contudo, aparentemente, os advogados renunciantes ainda estão cadastrados no presente feito. Desta feita, retornem os autos à Secretaria da Turma para que seja feita a exclusão dos referidos causídicos (Dr. Márcio Cruz Nunes de Carvalho e Dra. Priscilla Bittencourt de Carvalho), eis que desde dezembro de 2019 eles não mais patrocinam a causa. Após, levando-se em consideração o elevado lapso de tempo da interposição do recurso, intime-se o agravante para que manifeste se ainda persiste interesse no julgamento da demanda. E, caso persista, intime-o para, caso queira, se manifestar acerca dos documentos juntados pelo recorrido em sede de contrarrazões. Publique-se. Intime-se.